Tribunal: TJMT
Processo: 1080048-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080048-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARLENE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 183.527.232-00 (RECORRIDO), ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO - CPF: 061.082.581-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO COMPROVADO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública aposentada à isenção de imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, em razão de cardiopatia grave, fixando como termo inicial dos benefícios a data de 17/07/2024, com restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da isenção de imposto de renda e da redução da contribuição previdenciária deve corresponder à data do diagnóstico médico que comprovou a gravidade da doença ou à data do laudo pericial administrativo; (ii) estabelecer se a redução da contribuição previdenciária exige comprovação de incapacidade laboral total por perícia oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A isenção do imposto de renda para portadores de moléstia grave independe de demonstração de incapacidade laboral, exigindo apenas o enquadramento da doença no rol legal e sua comprovação por laudo médico.

4.

A redução da base de cálculo da contribuição previdenciária exige, além do enquadramento da doença, a comprovação de incapacidade total para o trabalho, reconhecida por perícia médica oficial, conforme a legislação estadual.

5.

A perícia oficial reconhece a incapacidade laboral total em 12/11/2025, mas fixa expressamente a data de início da patologia grave em 17/07/2024, com base em exames médicos idôneos.

6.

O diagnóstico médico especializado, corroborado por laudo pericial posterior, comprova de forma inequívoca a existência da moléstia grave desde 17/07/2024.

7.

Os efeitos financeiros dos benefícios devem retroagir à data em que comprovada à doença grave, ainda que o reconhecimento formal da incapacidade ocorra posteriormente.

8.

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde o pagamento indevido e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, sendo aplicável a taxa SELIC como índice único a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O termo inicial da isenção de imposto de renda e da redução da contribuição previdenciária para portador de moléstia grave corresponde à data do diagnóstico médico comprovado, ainda que o laudo pericial seja posterior.

2. A redução da contribuição previdenciária exige comprovação de incapacidade laboral total por perícia oficial, nos termos da legislação específica.

3. Os efeitos financeiros dos benefícios retroagem à data de início da doença quando comprovada por elementos técnicos idôneos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença, alterada por meio de Embargos de Declaração, que passou a apresentar a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, o Estado-juiz acolhe parcialmente os embargos de declaração opostos pela autora, apenas para sanar as omissões apontadas, integrando à sentença embargada os seguintes dispositivos:

1) condenar o requerido à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda desde 17/07/2024 (data em que comprovada a cardiopatia grave), observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC (art. 3o da EC 113/2021), que engloba correção monetária e juros de mora;

2) condenar o requerido à obrigação de não fazer, se abstendo de cobrar contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, devendo promover a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não excedam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC (art. 3o da EC 113/2021).

A Reclamante é servidora pública aposentada e pleiteia o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos

e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária (incidência apenas sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS), em razão de ser portadora de cardiopatia grave, comprovada mediante laudos, exames médicos particulares e perícia oficial anexado aos autos, requerendo a cessação dos descontos e a restituição dos valores pagos indevidamente.

A sentença fixou como termo inicial de ambos os benefícios o dia 17/07/2024, data em que um exame de ecocardiograma comprovou a redução importante da função sistólica do ventrículo esquerdo (31%), caracterizando a gravidade da doença.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta que o termo inicial para a redução da contribuição previdenciária deve ser 12/11/2025, data em que a perícia administrativa constatou a incapacidade laboral e que a isenção de imposto de renda e a redução previdenciária possuem requisitos distintos, exigindo esta última a prova de incapacidade total.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, destacando a soberania da prova técnica e o histórico clínico que remonta a 2014.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1080048-06.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Marlene Lopes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

No mérito, a questão central reside em definir se o termo inicial para a concessão dos benefícios tributários deve ser a data do diagnóstico médico especializado que comprovou a gravidade da patologia ou a data da realização do laudo pela perícia oficial do Estado.

Pois bem. A Reclamante ajuizou a presente ação visando à concessão de isenção de imposto de renda e redução da contribuição previdenciária, ao argumento de que foi diagnosticada com cardiopatia grave e, por isso, faz jus à isenção do Imposto de Renda e a redução da contribuição, conforme garante o art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988 e inciso IV e o §4o do art. 2o da Lei Complementar 202/2004.

Da análise dos autos, verifico que houve a juntada de laudo médico oficial emitido pela perícia da MTPREV, datado de 29 de setembro de 2025, no qual se reconheceu que a autora é portadora de patologia enquadrada no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, com data de início fixada em 17/07/2024.

Todavia, o exame pericial limitou-se a reconhecer o enquadramento da enfermidade no rol de moléstias graves para fins de isenção do imposto de renda, não tendo realizado avaliação quanto ao requisito de incapacidade para o exercício de qualquer atividade laboral, pressuposto indispensável para a concessão do benefício de redução da contribuição previdenciária, conforme previsto no art. 2o, §4o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004.

Diante disto, a autora foi submetida à nova avaliação médica administrativa realizada em 12/11/2025, ocasião em que foi reconhecida a incapacidade laboral decorrente da doença.

A matéria discutida, em sede recursal, é relativa ao marco inicial da redução da contribuição previdenciária, a respeito do desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, eis o que disciplina o inciso IV e o §4o do art. 2o da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Diante do teor do §4o acima transcrito, vê-se que para que seja concedida a isenção previdenciária, é necessário que a doença esteja no rol de doenças incapacitantes da Lei Federal n. 7.713/1998 e que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

A perícia médica oficial, realizada em 12/11/2025, por profissionais habilitados e designados pela administração previdenciária, concluiu pela incapacidade total e permanente da autora, preenchendo, portanto, o requisito legal essencial para a concessão do benefício pleiteado, conforme abaixo se vê:

Ademais, do referido documento acima, consta que a data de inicio do enquadramento é 17/07/2024, sendo levado em consideração os exames médicos encartados aos autos e, em específico, o laudo de Ecocardiograma solicitado pelo Dr Pedro J Dias Ribeiro em 17/07/2024, onde se concluiu:
“Hipertrofia excêntrica com redução importante da função sistólica do ventrículo esquerdo. Aumento importante do átrio esquerdo. Insuficiência mitral moderada. Insuficiência tricúspide discreta
”.

Apesar de haver outros documentos em períodos anteriores, entendo que restou inequivocamente comprovado que a Recorrente é portadora de cardiopatia grave com a realização do exame de Ecocardiograma, sendo definida a sua condição permanente e irreversível, reconhecida tanto por laudo médico particular quanto pelo laudo pericial oficial posterior.

Assim, os efeitos financeiros da redução da contribuição previdenciária devem retroagir à data do diagnóstico comprovado (17/07/2024), escorreita a sentença recorrida.

Quanto aos juros de mora estes somente incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
in verbis:

“Súmula 188 do STJ – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

A correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme disposto na Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 do STJ – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

Por fim, eis a tese fixada, no julgamento do Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza Tributária,
in verbis:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

A partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. Como a condenação dos autos abrange o período de 07/2024, deve ser aplicada a taxa SELIC.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e,
DOU-LHE PARCIAL provimento
e determino que, na realização do cálculo da condenação, deve ser observado que os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença; bem como que a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026